Tribunal: STF
Processo: RE 73356
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
DO DESPACHO INTERLOCUTORIO, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, DETERMINANDO O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NÃO CABE APELAÇÃO. INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART. 820 DO COD.PROC.CIVIL. AS
DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS FOGEM DO ÂMBITO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DISSIDIO INTERPRETATIVO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.